Tribunal: TJBA
Processo: 0302238-32.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302238-32.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MARIANA BOTINI DE SOUZA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: ROTAL HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
TATHIANA PITALUGA MOREIRA DE CASTRO, ANIZETH DE SOUZA LIMA

EMENTA:
Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração. Execução fundada em notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias a ente público. Alegação de omissão quanto à natureza do título executivo, ausência de liquidação da despesa e autenticidade dos recibos. Inexistência de vícios no acórdão. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a execução fundada em notas fiscais, comprovantes de entrega de materiais hospitalares e documentos comprobatórios do fornecimento, bem como reconhecendo a regularidade do título executivo e afastando alegações de nulidades relacionadas a empenho, liquidação da despesa e idoneidade dos recibos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à natureza jurídica dos documentos que lastreiam a execução, especialmente diante da controvérsia acerca de duplicatas emitidas contra a Fazenda Pública; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da ausência de liquidação da despesa pública; e (iii) saber se restou sem apreciação o argumento relativo à autenticidade e identificação dos responsáveis pelos comprovantes de entrega das mercadorias.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou expressamente as teses suscitadas, consignando que a execução não se fundou em duplicatas, mas em notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega devidamente assinados e carimbados, documentos aptos a demonstrar obrigação certa, líquida e exigível.

5. Eventuais irregularidades internas relacionadas ao empenho ou liquidação da despesa constituem matéria de organização administrativa do ente público, não oponíveis ao credor para desconstituir a obrigação regularmente comprovada.

6. Inexistindo vícios formais, revela-se a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via eleita.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 783, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, orientação consolidada quanto à impossibilidade de rediscussão do mérito em embargos de declaração; TJDFT, Acórdão nº 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.